Tribunal: TJSP
Processo: 2233618-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2233618-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é paciente
PAULO RAFAEL FERREIRA e Impetrante PAULO CESAR DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADO o presente habeas corpus pela perda do objeto.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233618-20.2020.8.26.0000 -Voto no 28964
2
VOTO no 28.964
HABEAS CORPUS no 2233618-20.2020.8.26.0000
COMARCA: São Caetano do Sul 2a Vara Criminal
Impetrante: PAULO CESAR DE SOUSA
Paciente: PAULO RAFAEL FERREIRA
Habeas Corpus com pedido liminar
Impetração
requerendo o trancamento de inquérito policial -
Alegação de falta de justa causa para instauração das
investigações pela ausência de prova de delito

Informações prestadas pela autoridade coatora de que
houve o arquivamento do inquérito policial - Perda do
objeto Ordem prejudicada
O advogado PAULO CESAR DE SOUSA impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor do
paciente PAULO RAFAEL FERREIRA, alegando a ocorrência de
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de São Caetano do Sul/SP, nos autos do processo
n. 1501020-08.2020.826.0565.
Sustenta a incompetência relativa das investigações e
da autoridade coatora, assim como a ausência de justa causa para
instauração da investigação por falta de provas do delito.
Assim, requer, liminarmente, o trancamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233618-20.2020.8.26.0000 -Voto no 28964
3
inquérito policial e ao final, a concessão da ordem, confirmando-se a
medida.
Indeferida a liminar (fls. 190), houve pedido de
reiteração (fls. 194/204) e sobreveio petição do impetrante, informando
que houve perda do objeto (fls. 217/219), prestadas as informações às
fls. 220/221 pela autoridade coatora.
É o relatório.

A documentação acostada aos autos é suficiente para
o julgamento do presente habeas corpus, de modo que fica dispensada a
vinda do parecer da douta Procuradoria de Justiça.

O presente writ deve ser julgado prejudicado.
Conforme informações prestadas pela autoridade
coatora às fls. 221, após manifestação do Ministério Público, por r.
decisão proferida em 22.10.2020, houve arquivamento do inquérito
policial, objeto da lide, nos autos n. 1501020-08.2020.826.0565, estando
no aguardo da expedição de comunicações de praxe.
Desse modo, fica superada a pretensão do impetrante,
reconhecendo-se a perda do objeto.
Assim, inexistindo o constrangimento ilegal apontado,
por superação daquele momento como acima exposto, é de se dar como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233618-20.2020.8.26.0000 -Voto no 28964
4
prejudicado o pedido, na forma do artigo 659, do Código de Processo
Penal. Ante ao exposto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADO o presente habeas corpus pela perda do objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator